Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704049-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, MARIA JOSE CALAZANS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706783-65.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da Agravada e o estabelecimento comercial da pessoa jurídica, nos seguintes termos (Id. 1736410442 – autos de origem): “Trata-se de pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência/endereço comercial dos executados. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos e, especialmente, do local de residência da parte executada. Assim, ante a ausência de indícios mínimos da efetividade da referida medida, o requerimento deve ser indeferido. Ademais, de acordo com o art. 833, V do CPC, são impenhoráveis as máquinas e utensílios necessários à atividade da empresa executada. Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência/endereço comercial da parte executada. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 205162886). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 15/07/2027. Cumpra-se. Intimem-se.”. Alega o Agravante, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de penhora e avaliação de bens encontrados nos endereços das Agravadas impede a satisfação do crédito exequendo, prejudicando o direito do credor. Reforça que a execução busca satisfazer os interesses do credor, que tem direito de buscar bens das devedoras, sendo inviável presumir a ineficácia da medida antes de ser realizada. Ainda destaca que cabe ao oficial de justiça atestar a ausência desses bens, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para permitir a penhora e avaliação dos bens das Agravadas. Ao final, pede a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, ante a relativização da regra prevista no art. 833, II, do CPC, e a necessidade de avaliação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Preparo comprovado (Ids. 68538219 e 68538220). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante que os efeitos da tutela recursal sejam antecipados, para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido nos endereços das Agravadas, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que o ora Agravante busca satisfazer o seu crédito, sem, contudo, lograr êxito, pois foram frustradas as diversas tentativas de localização de bens e ativos financeiros em nome das devedoras em valor suficiente para satisfazer integralmente o crédito em execução. Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último defende os interesses do credor. No caso em exame, considerando a que as demais medidas empreendidas foram frustradas, é razoável que se expeça mandado a ser cumprido nos endereços das Agravadas, a fim de localizar bens móveis penhoráveis, assim considerados aqueles de elevado valor. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou que superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. É certo que a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final, do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois só alcança os bens não essenciais, principalmente se os encontrados estiverem em duplicidade ou tiverem elevado valor. Vale ressaltar, por oportuno, que a conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência das executadas, a partir da aferição do valor ou da necessidade a que se destinam, somente pode ser alcançada após a realização de diligências por oficial de justiça na residência da devedora e avaliação dos bens localizados, não havendo justo motivo para o indeferimento de medida razoável e proporcional. Igualmente, a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC é restrita aos bens móveis necessários e úteis ao exercício da atividade comercial, de modo que, caso seja identificado pelo Oficial de Justiça algum bem que não se enquadre nesses critérios, não haverá impedimento à penhora. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Vislumbro, também, risco da demora, pois o processo já foi suspenso devido à ausência de bens penhoráveis da devedora, o que pode ensejar futura prescrição intercorrente. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora e avaliação de bens de elevado valor encontrados na residência da Agravada e de bens móveis encontrados no estabelecimento comercial que não sejam necessários e úteis ao exercício da atividade, cujo mandado deve ser cumprido nos endereços e nomes indicados na petição Id. 219811634 (processo de referência). Intimem-se as Agravadas para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora